Tribunal: TJBA
Processo: 0000702-14.2011.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000702-14.2011.8.05.0270 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARGARETE DO NASCIMENTO DINIZ Advogado(s): RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS APELADO: Município de Bonito Advogado(s): *** E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BONITO. LEI Nº 109/1998. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL NOTURNO, DESLOCAMENTO TERRITORIAL E EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PEDAGÓGICA COMPLEMENTAR. PROVA. INEXISTÊNCIA. REGÊNCIA DE CLASSE. QUITAÇÃO. TRIÊNIO. RUBRICA. CONTRACHEQUE. MENÇÃO INEXISTENTE. DIREITO CONFIGURADO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL. I – Inexiste inovação recursal quando o fundamento articulado na apelação já constava da petição inicial, ainda que de forma sucinta. PRELIMINAR REJEITADA. II - A legislação do Município de Bonito prevê o pagamento de diversas vantagens ao magistério, dentre elas: adicional noturno (art. 64), custo de deslocamento (art. 66), gratificação por atividade complementar (art. 61), regência de classe (art. 62) e adicional por tempo de serviço (art. 21, § 4º), exigindo, para algumas dessas parcelas, a demonstração de requisitos específicos, cuja ausência impede o reconhecimento do direito. III - Ausente a prova do efetivo desempenho de atividade noturna, deslocamento territorial para ilhas do Município, exercício de função pedagógica suplementar ou de pagamento da regência de classe, incabível é o deferimento das respectivas gratificações. IV - O adicional por tempo de serviço (triênio), por sua natureza objetiva e vinculada ao tempo de exercício efetivo, é devido na razão de 3% para cada triênio completo, até o limite de 30%, conforme expressamente previsto no art. 21, § 4º, da Lei Municipal nº 109/1998. V – Não evidenciada a quitação dos triênios nos contracheques juntados aos autos, deve ser reconhecido o direito da parte autora ao seu recebimento, com respectivos consectários legais e observada a prescrição quinquenal. VI - A falta de comprovação da carga horária inviabiliza a análise quanto ao cumprimento do piso nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), sendo ônus da parte autora a demonstração de jornada compatível com a base de comparação legal. VII – Recebido o salário base em valor superior ao salário mínimo, inclusive com percentuais acima dos estipulados para os níveis funcionais, inexiste o direito à diferença remuneratória com base no piso ou nos percentuais da progressão vertical. VIII - Consectários legais fixados em conformidade com o julgamento do Tema 810 do STF (IPCA-E e art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997) até a promulgação da EC nº 113/2021, quando incidirá, de forma unificada, a taxa SELIC. IX - Sucumbência mínima do réu reconhecida, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0000702-14.2011.8.05.0270, da Comarca de Utinga, tendo como Apelante MARGARETE DO NASCIMENTO DINIZ e Apelada o MUNICÍPIO DE BONITO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA